Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-43.2022.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigo 33, "caput" c.c. o artigo 40, inciso III, e artigo 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06) – Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 2 porções de maconha, com massa de 222,1 gramas; e 9 porções de crack, pesando 0,73 gramas, que, somada à localização de dinheiro sem origem lícita comprovada,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigo 33, "caput" c.c. o artigo 40, inciso III, e artigo 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06) – Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 2 porções de maconha, com massa de 222,1 gramas; e 9 porções de crack, pesando 0,73 gramas, que, somada à localização de dinheiro sem origem lícita comprovada, máquina de cartão de crédito sem demonstração do uso comercial lícito e petrechos (balança de precisão, rolos de plástico filme e papel alumínio, e eppendorfs vazios), assim como aos depoimentos dos policiais (civil e militar), justificam a condenação no crime de tráfico de drogas. Negativas e escusas dos réus isoladas – Crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes – Demonstrado o vínculo duradouro entre os recorrentes, caracterizado pela intenção de associação perene, visando o comércio ilícito de expressiva quantidade de droga, que não se confunde com o ocasional concurso de pessoas – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME PRISIONAL. Bases de ambos os crimes fixadas nos respectivos mínimos legais. Circunstâncias judiciais que justificariam o incremento que, entretanto, não pode ser aplicado por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas que justificou a elevação da pena do crime de tráfico em 1/6. Inviabilidade da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, diante das circunstâncias fáticas, especialmente a condenação concomitante pelo crime do artigo 35 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado adequado (artigos 59, inciso III; c.c. 33, § 3o, do Código Penal) – Inapropriada a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal) ou a concessão de sursis (CP, art. 77, caput e III) – Justiça gratuita deverá ser formulada perante o Juízo das Execuções Criminais, o qual poderá analisar com profundidade a situação financeira dos condenados – Recurso improvido.